Tribunal: TJBA
Processo: 0781333-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0781333-90.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MATRIZ COMERCIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS PRESCRICIONAIS. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição intercorrente. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de decisão formal de suspensão e falta de fundamentação quanto à contagem do prazo prescricional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento da prescrição intercorrente observou os requisitos do art. 40 da LEF, especificamente: (i) se houve intimação da Fazenda Pública; (ii) se houve decisão judicial suspendendo o processo (iii) se a sentença delimitou os marcos legais da prescrição intercorrente; (iv) se houve inércia da parte exequente no curso da execução. III. Razões de decidir 3. Embora tenha havido intimação da Fazenda Pública, não foi proferida decisão formal suspendendo o feito, tampouco delimitados os marcos legais da contagem da prescrição, contrariando o que dispõe o art. 40 da LEF e o entendimento firmado no REsp Repetitivo nº 1.340.553/RS. 4. A ausência desses elementos configura nulidade processual, uma vez que inviabiliza o controle jurisdicional adequado da extinção do feito. 5. A parte exequente demonstrou interesse processual ao peticionar reiteradamente nos autos, o que afasta a alegação de desídia ou abandono. 6. Impõe-se, assim, a desconstituição da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente, isoladamente, não supre a necessidade de decisão formal de suspensão do feito prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80. 2. A ausência de fundamentação delimitando os marcos legais da contagem do prazo prescricional impõe a nulidade da sentença. 3. Demonstrado o interesse processual do exequente, não se pode imputar-lhe desídia." ____________ Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 40, §§ 1º a 4º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1353915, 00182409720028070001, Rel. Des. Cruz Macedo, 7ª Turma Cível, j. 07.07.2021, DJE 20.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0781333-90.2015.8.05.0001, sendo Apelante Município de Salvador e Apelado Matriz Comercial Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator